Tribunal: TJMT
Processo: 1007725-74.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007725-74.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n.o 1005339-94.2020.8.11.0015, movida por EMERSON PEDRO DE LIMA, deixou de considerar como citado o Agravado quando da assinatura do acordo homologado judicialmente com o Banco Agravante.
Inconformado, insurge-se o Recorrente pugnando pela reforma da decisão vergastada, ao argumento de que o acordo entabulado com o Recorrido previa que, em caso de inadimplência do pacto, o processo de Execução prosseguiria independentemente de notificação do devedor/Agravado.
Defende que se aplica ao caso o princípio da instrumentalidade das formas e da autonomia da vontade das partes, devendo, pois, ser considerado válidos os atos que preencheram a finalidade processual.
Ressalta que o acordo entabulado entre as partes é cristalino no que tange à ciência inequívoca do Agravado acerca da demanda em seu desfavor. Por fim, sustenta que não há falar em ausência de citação válida.
Com base nessas assertivas, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser reconhecida a validade da citação do Agravado quando do acordo entabulado homologado judicialmente. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente no inciso I, do artigo 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso II, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.
Para justificar o deferimento do pleito liminar, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo seja irreversível ou de improvável recomposição, caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida, além da probabilidade do direito invocado. E, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever com clareza a confluência desses pressupostos.
Com efeito, da análise acurada dos autos e da documentação que o escolta, verifico que as partes entabularam acordo em 23/06/2020, no qual o Agravado confessou a dívida no valor de R$ 74.988,19 (setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e oito mil reais e dezenove centavos), como se denota do ID. 34140095. O acordo foi devidamente homologado em 10/07/2020, como se constata do ID. 34648598.
A Cláusula 5.o do referido contrato dispõe que, em caso de inadimplemento da obrigação, o processo de Execução prosseguiria independentemente de qualquer aviso ou notificação do devedor (ID. 34140095 – pág. 02).
Nessa linha de intelecção, é de elementar conhecimento que, havendo cláusula contratual válida e vigente, é de observância obrigatória o quanto celebrado pelos contratantes, em homenagem ao conceito principiológico pacta sunt servanda, sob pena de insegurança jurídica nas relações negociais.
Sob esta perspectiva, ao menos nesta análise perfunctória do feito, observo que o Recorrido, quando da assinatura do acordo entabulado, tomou pleno conhecimento do curso da Ação de Execução de Título Extrajudicial que o Banco Agravante lhe movia.
Portanto, aplica-se ao caso concreto, também, o princípio da instrumentalidade das formas, mormente porque, até prova contrária, a citação efetivamente já ocorreu. Logo, não soa razoável promover nova citação do Recorrente, o que confere plausibilidade ao direito invocado.
De igual modo, o periculum in mora se consubstancia no fato de que, além de amargar a inadimplência injustificada do devedor/Agravado, a determinação de citação de parte implica retrocesso e maior atraso no andamento do feito.
Em outras palavras, o vertente Instrumental se assenta em razões e elementos que autorizam a concessão da medida liminar, razão porque defiro o efeito suspensivo e sobresto os efeitos da decisão recorrida até o exame do mérito recursal.
Comunique-se ao Juíza da causa o teor deste decisum, com urgência.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora